Tribunal: TJBA
Processo: 8018738-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018738-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOLOGIA INFANTIL HABILITADA EM ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ARTIGOS 5º, 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, conforme tese firmada no Tema 793 do STF: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

2. A repartição de competências entre os entes federativos não pode servir para esquivar qualquer ente de sua obrigação constitucional.

3. O princípio da dignidade da pessoa humana deve, diante do caso concreto, sobrepor-se a qualquer norma jurídica quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à saúde e à vida.

4. Comprovada nos autos a necessidade de tratamento multidisciplinar para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, mediante relatório médico, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a disponibilização imediata do tratamento pelo ente municipal.

5.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018738-11.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câ
mara Cível do Estado da Bahia,
em
N
EG
AR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora